Tribunal: TJES
Processo: 5008735-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008735-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELVIS TEIXEIRA BRANDAO e outros

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA - DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Antes de indeferir a assistência judiciária gratuita, deve o julgador oportunizar a parte a provar sua condição de hipossuficiente. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008735-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELVIS TEIXEIRA BRANDAO E OUTRO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELVIS TEIXEIRA BRANDÃO E OUTRO
, em razão da decisão ID 27475299, proferida nos autos da ação de declaratória cumulada com indenizatória, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, a qual determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Em síntese, os recorrentes alegam que a decisão acaba por indeferir o pedido de assistência judiciária sem oportunizar a prova do preenchimento dos requisitos, mesmo porque não constam indícios de que a declaração de hipossuficiência não é verdadeira.

Além disso, aduzem que a escolha pela tramitação da demanda na Vara Cível comum ou no Juizado Especial é faculdade do jurisdicionado.

Decisão ID 6677623, deferindo a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, ID 6860453, pelo desprovimento do recurso.

De plano, saliento que não compete ao julgador impor ao jurisdicionado o ajuizamento de demanda perante o Juizado Especial Cível, somente porque pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita.

Ademais, o fato dos Juizados apresentarem, em tese, menor número de demandas em tramitação, também não é causa para impedir que a ação seja promovida perante o juízo comum, mediante a concessão da gratuidade.

Dito isto, ressalto que, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, a declaração de pobreza, prestada por
pessoa física
, goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO

DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A

declaração

de

pobreza

que

tenha

por

fim

o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

Em relação à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser comprovada nos autos.

Compulsando os autos, verifico que os recorrentes

ELVIS TEIXEIRA BRANDÃO e ELLA ABRASIVOS E FERRAMENTAS EIRELI apresentaram declaração de hipossuficiência.

O julgador, ao receber a demanda, consignou que, ao optar por ajuizar a demanda na Vara Cível comum, em detrimento do Juizado Especial, implicava na necessidade de recolhimento de custas. Dessa forma, ainda que indiretamente, indeferiu o benefício pretendido.

Vislumbro, portanto, que o MM. Juiz deixou de observar o disposto no art. 99, do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Assim, seja por exigir que a demanda tramitasse mediante o pagamento de custas, porque não ajuizada no Juizado Especial, seja por não permitir a dilação probatória para que se comprovasse o preenchimento dos requisitos legais da assistência, equivocou-se o eminente magistrado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a decisão agravada, determinando que seja procedida a intimação da parte autora, aqui recorrente, para os fins do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.